Tribunal: TJDFT
Processo: 0706342-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ABRIGAMENTO. INSTITUIÇÃO DE PERMANÊNCIA DE IDOSO. ASSISTÊNCIA SOCIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A internação de pessoa idosa em Instituição de Longa Permanência de Idoso (ILPI), configura matéria afeta à assistência social e não à saúde pública.
2. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE, PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO, QUAL SEJA, O DA 3a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL.